Tribunal: STF
Processo: AI 85218
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTATUTO DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A
CORPORAÇÃO COMO EXIGÊNCIA PARA PROMOÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 153, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.